Tribunal: STM
Processo: 7000121-81.2021.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660.
REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, quando for necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal,
como na hipótese.
II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal
teria de apreciar o tipo penal constante no art. 308 do CPM, bem como a interpretação
dada a este pela primeira e pela segunda instância desta Justiça Castrense. Tal hipótese
corresponde, exatamente, ao óbice do precedente citado, no qual não se verifica a
repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema 660.
III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da
suposta ofensa depende de análise de Lei ordinária.
IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria
necessário o reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo
Tribunal Castrense.
V. Não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da distinção
(distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão Geral
para questões de Direito Penal, a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente
ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com
base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC.
VII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação
ao devido processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660
daquela Corte.
VIII. Recurso rejeitado por unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000121-81.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTES: ODILSON RIQUELME, IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, FRANCISCO
JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
ADVOGADOS: PEDRO DE LIMA BANDEIRA (OAB: RJ150353), PEDRO FRANCISCO DE
LIMA FILHO (OAB: RJ073465), JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB:
PE47165), PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/05/2021 a 06/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência e Relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou os Agravos Internos, mantendo na íntegra a Decisão que,
com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso
IV, do RISTM, não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Acompanharam o voto do Relator os JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ BARROSO
FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma dos
arts. 135 do CPPM e 141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Presidência

Agravo Interno Nº 7000121-81.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS.

AGRAVANTES: Cel RRm ODILSON RIQUELME, Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e ex-1º Ten
ZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

ADVOGADOS: Dr. PEDRO DE LIMA BANDEIRA, OAB/RJ nº 150.353; Dr. PEDRO FRANCISCO DE LIMA FILHO,
OAB/RJ nº 73.465; Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, OAB/PE nº 22.337; e Dr. JOSÉ MÁRIO RAMOS
CORREIA DE ARAÚJO, OAB/PE nº 47.165.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 660. REEXAME DE MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL. VEDADO. REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.
I. A Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao reconhecimento dos
princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando for necessária a apreciação
de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.
II. Para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria de apreciar o
tipo penal constante no art. 308 do CPM, bem como a interpretação dada a este pela primeira e pela
segunda instância desta Justiça Castrense. Tal hipótese corresponde, exatamente, ao óbice do precedente
citado, no qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema no Tema
660.
III. A ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal deve ser direta à
Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da suposta ofensa depende de análise de Lei
ordinária.
IV. Para aferir se houve de fato ofensa aos princípios constitucionais invocados, seria necessário o reexame
da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.
V. Não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da distinção (distinguish) e da
superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão Geral para questões de Direito Penal, a
hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371 RG), de modo a
justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.
VI. Cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão proferida em
sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030, inciso I, alínea
"a", do CPC.
VII. No tema em debate, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido
processo legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.
VIII. Recurso rejeitado por unanimidade.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento Virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Agravos Internos, mantendo íntegra a
Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM,
não admitiu os Recursos Extraordinários, negando-lhes seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

Brasília, DF, 3 de maio de 2021.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Agravos Internos interpostos pelas Defesas do C el RRm Ex ODILSON RIQUELME, do
Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO e da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER
FALCÃO DE SOUZA (autos nº 794-11.2020, eventos 25, 26 e 27), com fundamento no art. 1021 do CPC e
nos artigos 118 e 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM, contra Decisão do Presidente deste Tribunal
que não admitiu o Recurso Extraordinário e negou-lhe seguimento ao Supremo Tribunal Federal, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil [1] e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do STM[2] (evento 14).

Consta dos autos que o Conselho Especial de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar, por unanimidade, julgou procedente a Denúncia para condenar, pela prática do crime
previsto no art. 308, caput, do Código Penal Militar, em continuidade delitiva estabelecida no art. 71 do
Código Penal, o Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO à pena de 6 (seis) anos e 11 (onze)
meses de reclusão, o Cel RRm ODILSON RIQUELME à pena de 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de
reclusão, a ex-1º Ten R2 IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis)
meses de reclusão e o Civil LUCIANO DONATO BENETTI à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de
reclusão.

Nesse ínterim, todos os Réus interpuseram recurso de Apelação em desfavor da Sentença.

O Parquet, por sua vez, também interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela condenação dos Réus pela
prática do delito descrito no art. 312 do CPM c/c o art. 71 do CP.

Em 18 de fevereiro de 2020, os Ministros desta Corte Castrense, por unanimidade, rejeitaram as
preliminares de nulidade, por violação aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, por
violação aos princípios da isonomia, da paridade de armas e da legalidade, por inépcia da denúncia e por
violação ao princípio da correlação, todas ventiladas pela Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO
DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI.

Em relação à quinta preliminar de nulidade, por violação ao princípio da correlação, suscitada pela Defesa
do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, este Tribunal, também por unanimidade, rejeitou-a.

No mérito, por unanimidade, negou provimento aos Apelos defensivos e ministerial, mantendo-se, na
íntegra, a Sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator,
Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ PINTO (autos nº 57-76.2018, evento 79).

Por conseguinte, as Defesas do Cel RRm ODILSON RIQUELME e do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO propuseram Embargos de Declaração (eventos 96 e 98).

A Defesa da ex-1º Ten Ex IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do Civil LUCIANO DONATO BENETTI
interpôs, em 30 de junho de 2020, Recurso Extraordinário que, ressalta-se, não foi autuado imediatamente,
em razão de encontrarem-se pendentes de julgamento os Declaratórios interpostos pelos corréus (evento
100).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67

Em 26 de setembro de 2020, os Ministros desta Corte Castrense, por unanimidade, conheceram e
rejeitaram os Embargos de Declaração opostos, por ausência de omissão, de contradição, de obscuridade ou
de ilegalidade a ser suprida (evento 34, autos nº 426-02.2020).

Nesta esteira, a Defesa do Cel RRm ODILSON RIQUELME e do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO
interpuseram Apelo Extremo (eventos 43 e 44).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, por intermédio de sua ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA
CÉLIA RAYMUNDO, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento dos Recursos Extraordinários
interpostos e, no mérito, pela inadmissibilidade e pela negativa de seguimento ao Supremo Tribunal Federal
(evento 6, autos nº 794-11.2020).

Por Decisão de 24 de dezembro de 2020, o então Ministro-Presidente negou seguimento aos Recursos
Extraordinários, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", e inciso V, do Código de Processo Civil.

É contra tal decisão de inadmissibilidade que se insurgem as Defesas.

Ressalta-se que, para fins de direito, em relação ao Civil LUCIANO DONATO BENETTI, ocorreu o trânsito em
julgado da Decisão proferida nos autos do RE nº 794-11.2020 em 18 de fevereiro de 2021 (evento 29).

Nas razões do Agravo interposto pela Defesa do Cel RRm ODILSON RIQUELME, esta aduz que a Decisão, ora
agravada, suprimiu o direito de defesa do Agravante, negando vigência ao art. 5º, inciso LV, da Constituição
Federal, impedindo, assim, o julgamento do Recurso Extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal e,
também por analogia, negando vigência ao art. 1.035, §3º, inciso I, do CPC.

Afirma que a Decisão, ora guerreada, cerceou o direito de defesa do Agravante, em razão da não apreciação
de Prova Técnica, constante dos autos, que, segundo alega, atesta que o fato objeto da lide não constitui
crime.

Como reforço argumentativo, a Defesa alega que " o inconformismo do Agravante tem grande
relevância jurídica, com Repercussão Geral [...]".

Ao final, requer "(...) o recebimento e o acolhimento do presente AGRAVO INTERNO e o
destrancamento do RECURSO EXTRAORDINÁRIO, determinando a remessa dos autos com suas razões
ao Egrégio SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.".

Nas razões do Agravo interposto pela Defesa do Cel RRm FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, constam
argumentos contrários à sentença de primeiro grau no sentido de que as provas carreadas aos autos não
foram analisadas, por ocasião da Sentença do juízo a quo, bem como nos demais julgamentos que se
seguiram em grau de recurso.

Requer, em caso de não provimento do presente Agravo Interno, que "[...] SEJA CITADO TRECHO DA
SENTENÇA OU DO ACÓRDÃO EM QUE HAJA MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA DAS PROVAS
DOCUMENTAIS PRODUZIDAS [...]".

Neste sentido, assevera que " O COTEJO DOS TEXTOS DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO COM OS
DOCUMENTOS JÁ EXAUSTIVAMENTE MENCIONADOS DEMONSTRARÁ QUE AS PROVAS
DOCUMENTAIS PRODUZIDAS PELO CEL R1 ODILSON RIQUELME NÃO FORAM OBJETO DE
APRECIAÇÃO JUDICIAL.".

Aduz, ainda, que houve ofensa aos princípios da correlação, da legalidade, da ampla defesa e do
contraditório, para, ao final, requerer o conhecimento do presente Agravo e, no mérito, o seu provimento, a
fim de dar seguimento ao Recurso Extraordinário, com o encaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal
Federal.

Quanto à Defesa da ex-1º Ten IZABELLA XAVIER FALCÃO DE SOUZA, em suas razões, alega cerceamento de
defesa da Agravante, por causa da injustificada negativa para convocação de testemunha, assim como da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67
não realização de perícia, ambas capazes, segundo pontuado, de interferir de modo decisivo no deslinde da
causa.

Nessa toada, postula que "a decisão novamente pode ser reapreciada pela Corte Superior (STM), caso o
relator não exerça juízo de retratação. Uma vez que este ponto específico caracteriza nulidade absoluta por
cerceamento de defesa (podendo ser declarada a qualquer tempo e em qualquer fase processual), pois, a
ofensa às determinações legais resta evidenciada. Ao analisar o presente agravo interno a agravante denota
a necessidade de avaliação de ofensa a dispositivo infraconstitucional devendo ser avaliada pela egrégia
Corte, como de direito.".

Alega, ainda, que o caso em concreto não tem relação com reexame de prova, o que afasta a aplicação do
enunciado nº 279 da Súmula do Excelso Pretório.

Requer, ademais, que o presente Agravo Interno seja recebido e processado e que, ao final, seja dado
provimento às teses defensivas, com a finalidade de reconhecimento do Recurso Extraordinário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, representada pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMÍNIA
CÉLIA RAYMUNDO, apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos Agravos Internos e pela
manutenção, in totum, da r. Decisão que inadmitiu os Apelos Extremos (autos nº 121-81.2021, evento 9).

É o Relatório.

VOTO

Os recursos são tempestivos e atendem aos requisitos do art. 1030, § 2º, do CPC[3] e do art. 123, inciso IV,
do RISTM[4].

Pretendem as Defesas que a Decisão agravada seja revista pelo Plenário deste STM, de modo a admitir os
Recursos Extraordinários interpostos.

Entretanto, mantenho a Decisão impugnada.

Em que pesem os argumentos dos Agravantes, nada há a reparar nos fundamentos do Decisum vergastado.

Da Decisão recorrida extraem-se os seguintes trechos, considerando a análise dos recursos em separado:

"I. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFESA DO Cel RRm Ex ODILSON
RIQUELME.

(...) o requisito formal do prequestionamento restou atendido, em sintonia com o
enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada").
Entretanto, no que tange à alegada afronta ao inciso LV do art. 5º da Constituição
Federal, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu
pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que
se discute a aplicação do art. 38; do §2º do artigo 308, ambos do CPM, bem como
da Lei nº 12.850/2013. Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação
aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada
e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.' (ARE748371 RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, julgado
em 06/06/2013.) (Grifos nossos).
Ademais, verifica-se, dos argumentos apresentados, que Defesa busca o amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, como pode ser observado, por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67
exemplo, quando afirma que a 'Prova Técnica (Laudo Pericial Contábil - fls.213/238) não foi
apreciada', defende a necessidade de aplicação da 'diminuição de pena prevista no § 2º do
artigo 308 do CPM', argumenta que a 'boa-fé do Recorrente é de fácil percepção' e
questiona a não aplicação dos 'benefícios da Lei nº 12.850/2013 ao Recorrente tendo em
vista que o mesmo no interrogatório confessou espontaneamente a sua participação'.

Desta maneira, atraído está o enunciado nº 279 da Súmula do Excelso Pretório ('Para
simples reexame de prova não cabe Recurso Extraordinário').

(...)

II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFESA DO Cel RRm Ex FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO.

(...) A irresignação mostra-se cabível e adequada, uma vez que a petição foi proposta por
parte legítima e interessada, sendo, ademais, tempestiva.
Quanto à análise dos pressupostos específicos de admissibilidade exigidos para a
interposição do Recurso Extraordinário, o prequestionamento restou atendido, em sintonia
com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.").
Em relação à referida tese de afronta ao princípio da legalidade, o Supremo Tribunal
Federal já se manifestou expressamente quanto à matéria alegada, declarando que ela
configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, quando depender, para
ser reconhecida, de análise de normas infraconstitucionais.
(...)
No que tange à alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e
do devido processo legal, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE
748.371 RG, igualmente entendeu pela inexistência de repercussão geral quando o
julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas
infraconstitucionais, como na espécie, em que se discute a aplicabilidade do art.
437, alínea "a" do CPPM ante suposta falta de correlação entre a Denúncia e a
Sentença proferida pelo Juízo a quo.
Eis o teor do correspondente tema:
Tema 660:
(...)

III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA DEFESA DA ex-1º Ten Ex IZABELLA
XAVIER FALCÃO DE SOUZA e do civil LUCIANO DONATO BENETTI.

(...) O requisito formal de admissibilidade relativo ao prequestionamento também restou
atendido, em sintonia com o enunciado da Súmula nº 282 do STF ("É inadmissível o
Recurso Extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada").
Entretanto, no que tange à alegada afronta aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, o Plenário Virtual do STF, por meio do julgamento do ARE 748.371 RG, entendeu
pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie, em que se
discute o emprego, pelo Magistrado a quo, do parágrafo único do art. 315 para indeferir as
diligências requeridas na fase do art. 427, todos do Código de Processo Penal Militar.
Eis o teor do referido tema:
Tema 660:
(...)".

Como se verifica, a Suprema Corte decidiu que não há repercussão geral quanto à matéria relativa ao
reconhecimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando for
necessária a apreciação de normas diversas da Constituição Federal, como na hipótese.

Com efeito, para verificar o acerto ou o desacerto da Decisão Plenária, o Supremo Tribunal Federal teria de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67
apreciar o tipo penal constante no art. 308 do CPM, bem como a interpretação dada a este pela primeira e
pela segunda instância desta Justiça Castrense. Tal hipótese corresponde, exatamente, ao óbice do
precedente citado, no qual não se verifica a repercussão geral, conforme decidido por aquela Corte Suprema
no Tema 660.

Ressalta-se que aquela Corte decidiu que a ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal deve ser direta à Constituição Federal, e não reflexa, que é quando a verificação da
suposta ofensa depende de análise de Lei ordinária.

E isso o STF decidiu em sede de repercussão geral, culminando na edição do referido tema.

Ademais, caberia aos Agravantes, nos presentes Agravos Internos, a demonstração de que a tese firmada
pelo STF, no referido precedente, não se aplica ao presente feito.

Nesse sentido, vale resgatar o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE MELLO, Relator do Agravo na
Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:

"(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de retratação
pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma da decisão agravada
pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno, ensejando-se ao recorrente, desse
modo, a possibilidade de demonstrar a eventual existência de distinção entre a
controvérsia jurídica versada no caso concreto e a tese firmada no paradigma invocado
como fundamento para negar trânsito ao apelo extremo. ".

Tem-se, portanto, que os fundamentos dos Agravos deveriam afastar a tese adotada no decisum impugnado
de que, para aferir se houve de fato ofensa aos aludidos princípios constitucionais, seria necessário o
reexame da norma infraconstitucional e a aplicação que lhe foi dada pelo Tribunal Castrense.

Nesse sentido, não obstante a tentativa de uma das Defesas, com o emprego da técnica da distinção
(distinguish) e da superação (overruling), de afastar o Tema 660 de Repercussão Geral para questões de
Direito Penal, a hipótese apresentada não se subsome perfeitamente ao precedente citado (ARE 748.371
RG), de modo a justificar a reforma da Decisão monocrática proferida pelo Presidente deste Tribunal.

Ainda assim, as Defesas insistem nas mesmas teses apresentadas nos Apelos Extremos, nada trazendo de
novo a alterar o entendimento que não os admitiu com base na alínea "a" do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Veja-se que cabe ao Tribunal a quo verificar a admissibilidade do RE e, em caso de já existir decisão
proferida em sede de repercussão geral pela Augusta Corte, negar-lhe seguimento, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea a, do CPC.

Foi o que ocorreu na hipótese. Como já referido, para que o STF verificasse a alegada afronta aos princípios
insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988, repita-se, necessariamente teria de
analisar a aplicação de norma infraconstitucional, no caso, a interpretação dada ao art. 308 do Código Penal
Militar pelo Superior Tribunal Militar.

E, nesse diapasão, o STF já decidiu que não há repercussão geral na suposta violação ao devido processo
legal se o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, em consonância com o Tema 660 daquela Corte.

Logo, mostra-se acertada a Decisão agravada, ao negar seguimento aos Recursos Extraordinários, tendo em
vista o adequado enquadramento da questão debatida naquela descrita no tema 660 da Suprema Corte.

Ante o exposto, rejeito os Agravos Internos, mantendo íntegra a Decisão que, com base no art. 1.030,
inciso I, alínea "a", e inciso V, do CPC e no art. 6º, inciso IV, do RISTM, não admitiu os Recursos
Extraordinários, negando-lhes seguimento para o Supremo Tribunal Federal.

[1] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM, Matricula
8829. Em 17/05/2021 15:40:33.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2130171f67
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão
conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I - negar seguimento:
"a" - a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal
Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário
interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal
Federal exarado no regime de repercussão geral;
(...)
V - realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal
ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
(...)
[2] Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts.
131 a 134.
[3] Art. 1. 030. Recebida a petição (...) os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-
presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos
do art. 1.021.
[4] Art. 123. Cabe Agravo Interno:
(...)
IV - contra decisão do Presidente que aplica a sistemática da repercussão geral na
admissibilidade do Recurso Extraordinário.